Tribunal: TJPA
Processo: 0446634-36.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0446634-36.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MARQUES FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0446634-36.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: MARCELO MARQUES FIGUEIREDO.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

APELADO: UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI - OAB/PE 21.678.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES INFORMADOS E COBRADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais movida por aluno em face de instituição de ensino superior. O autor/apelado, matriculado no curso de Engenharia de Produção, foi informado em janeiro de 2015 que o valor da mensalidade seria de R$ 1.462,99 até junho/2015. Contudo, em fevereiro/2015 recebeu boleto de apenas R$ 263,34 e, nos meses seguintes, passou a receber cobranças no valor de R$ 1.833,00, sob alegação de que a diferença seria diluída. Houve ainda três aumentos sucessivos nos valores (de R$ 1.388,30 para R$ 1.462,99 e finalmente R$ 1.499,19). A sentença condenou a instituição ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, valor ora questionado pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores divergentes dos informados pela instituição de ensino superior ao aluno, com sucessivos aumentos não justificados e informações contraditórias, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre instituição educacional e aluno é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade civil da instituição de ensino é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo causal, dispensando-se a prova da culpa.

5. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados, conforme art. 6º, III, do CDC, sendo o dever de informação corolário do princípio da boa-fé objetiva.

6. A instituição de ensino violou o dever de informação ao fornecer dados contraditórios sobre os valores das mensalidades, informando inicialmente R$ 1.462,99, cobrando posteriormente R$ 263,34 em fevereiro/2015 e, em seguida, R$ 1.833,00 nos meses subsequentes.

7. Houve sucessivos aumentos não justificados adequadamente (R$ 1.388,30 → R$ 1.462,99 → R$ 1.499,19), configurando falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva.

8. O descumprimento do dever de informação gerou prejuízo extrapatrimonial ao consumidor, que se viu obrigado a contrair empréstimo para arcar com valores diversos dos prometidos e a buscar nova instituição de ensino para dar prosseguimento aos estudos.

9. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois o tempo dispendido pelo aluno para solucionar problema criado pela má prestação do serviço configura dano indenizável.

10. O valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado à realidade dos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação da compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos morais causados ao consumidor quando descumprem o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, fornecendo dados contraditórios sobre valores de mensalidades e promovendo cobranças indevidas. 2. A violação ao dever de informação constitui falha na prestação do serviço e afronta aos deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando dano extrapatrimonial indenizável. 3. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor quando o aluno é obrigado a despender tempo e esforços para solucionar problemas criados pela instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5018920-86.2019.8.13.0145, Rel. Des.ª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 24.05.2023, publ. 25.05.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0011190-03.2017.8.19.0052, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, 4ª Câmara de Direito Público, j. 27.04.2021, publ. 07.05.2021; Súmula nº 343 do TJRJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

sentença vergastada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0446634-36.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
MARCELO MARQUES FIGUEIREDO.

DEFENSORA PÚBLICA:
LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

APELADO:
UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI - OAB/PE 21.678.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO MARQUES FIGUEIREDO
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
em desfavor de
UNIVERSIDADE DA AMAZONIA - UNAMA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que

julgou procedente em parte os pedidos da inicial, para condenar a empresa requerida a pagar em favor do autor a título de dano moral o montante de R$1.000,00, acrescido do valor pago a título de juros e correção monetária.

Nas
razões
o Apelante pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja fixado o valor de cinco salários-mínimos, ou outro mais próximo desta quantia, como indenização pelos danos morais sofridos.

Nas
contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença apelada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES INFORMADOS E COBRADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais movida por aluno em face de instituição de ensino superior. O autor/apelado, matriculado no curso de Engenharia de Produção, foi informado em janeiro de 2015 que o valor da mensalidade seria de R$ 1.462,99 até junho/2015. Contudo, em fevereiro/2015 recebeu boleto de apenas R$ 263,34 e, nos meses seguintes, passou a receber cobranças no valor de R$ 1.833,00, sob alegação de que a diferença seria diluída. Houve ainda três aumentos sucessivos nos valores (de R$ 1.388,30 para R$ 1.462,99 e finalmente R$ 1.499,19). A sentença condenou a instituição ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, valor ora questionado pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores divergentes dos informados pela instituição de ensino superior ao aluno, com sucessivos aumentos não justificados e informações contraditórias, configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre instituição educacional e aluno é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade civil da instituição de ensino é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo causal, dispensando-se a prova da culpa.

5. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços prestados, conforme art. 6º, III, do CDC, sendo o dever de informação corolário do princípio da boa-fé objetiva.

6. A instituição de ensino violou o dever de informação ao fornecer dados contraditórios sobre os valores das mensalidades, informando inicialmente R$ 1.462,99, cobrando posteriormente R$ 263,34 em fevereiro/2015 e, em seguida, R$ 1.833,00 nos meses subsequentes.

7. Houve sucessivos aumentos não justificados adequadamente (R$ 1.388,30 → R$ 1.462,99 → R$ 1.499,19), configurando falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva.

8. O descumprimento do dever de informação gerou prejuízo extrapatrimonial ao consumidor, que se viu obrigado a contrair empréstimo para arcar com valores diversos dos prometidos e a buscar nova instituição de ensino para dar prosseguimento aos estudos.

9. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois o tempo dispendido pelo aluno para solucionar problema criado pela má prestação do serviço configura dano indenizável.

10. O valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado à realidade dos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação da compensação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos morais causados ao consumidor quando descumprem o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, fornecendo dados contraditórios sobre valores de mensalidades e promovendo cobranças indevidas. 2. A violação ao dever de informação constitui falha na prestação do serviço e afronta aos deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando dano extrapatrimonial indenizável. 3. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor quando o aluno é obrigado a despender tempo e esforços para solucionar problemas criados pela instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5018920-86.2019.8.13.0145, Rel. Des.ª Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 24.05.2023, publ. 25.05.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0011190-03.2017.8.19.0052, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, 4ª Câmara de Direito Público, j. 27.04.2021, publ. 07.05.2021; Súmula nº 343 do TJRJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente em parte o pedido contido na inicial, no que tange a condenação por danos morais
.

No caso dos autos, observa-se que o recorrente estava matriculado no curso de engenharia de produção, onde ao realizar a renovação contratual em janeiro de 2015 foi informado pela faculdade, de que o valor da rematrícula era de R$1.462,99 e permaneceria assim até junho/2015.

Logo após em fevereiro/2015 recebeu um boleto de apenas R$ 263,34 e ao questionar a instituição foi informado de que o valor estava correto, porém nos meses subsequentes recebeu boletos mensais no valor de R$ 1.833,00, onde a instituição justificou sua cobrança pelo aluno não ter pagado o valor cheio em fevereiro, e a diferença seria diluída nos demais meses.

O autor afirmou ainda que houve três aumentos nos valores cobrados, pois quando realizou sua rematrícula, o valor divulgado era R$ 1.388,30 e após isso, o valor subiu para R$ 1.462,99 e na soma realizada pela funcionária do departamento financeiro, ainda houve um acréscimo de mensalidades, ficando com o valor final de R$1.499,19.

Inicialmente, é bom ressaltar que não resta dúvida de que estamos diante de relação consumerista estabelecida entre a instituição educacional e o aluno. Vale ser ressaltado ainda, que a responsabilidade, no caso vertente, é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo tão somente necessária à prova do dano e do nexo causal, dispensando-se a prova da culpa.

Deste modo, nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano, no caso em tela observa-se que a responsabilidade se funda no risco, onde a Requerente restou prejudicada e obrigado a procurar nova instituição de ensino para dar sequência a seu aprendizado. Basta então, que haja relação de causalidade entre a ação e o dano, o CDC elenca como direito básico a reparação de danos materiais e possível compensação em danos morais sofridos pelo consumidor

Neste contexto, as Instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor, onde o descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, quando o aluno acabou por efetuar empréstimo para arcar com valor, onde

somente aumenta sua dívida junto à instituição de ensino, pois foi lhe prometeram um valor, mas na verdade lhe foi cobrado outro.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO
- ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR - VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC) - BOA-FÉ OBJETIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
. As Instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor. O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico.

(
TJ-MG - AC: 50189208620198130145, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL
.

I - Ação proposta em decorrência de cobrança de mensalidade integral, em curso superior, quando o aluno cursa apenas três disciplinas.

II - Recurso restrito à configuração do dano moral. Provas que demonstram que o aluno procurou, incansavelmente, por dez meses, solucionar o problema de forma administrativa.

III - Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o tempo do mesmo não pode ser desperdiçado para buscar soluções de problemas gerados por maus prestadores de serviço. Valor indenizatório arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Súmula nº 343, TJRJ. IV - Negado provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00111900320178190052 202000147627, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/05/2021)

Dito isto, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), diante da realidade dos autos se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025